Tribunal: TJES
Processo: 5003303-17.2023.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003303-17.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO HAGE FIRME SIBIEN
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5003303-17.2023.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
DIEGO HAGE FIRME SIBIEN

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. 2º TENENTE QUE EXERCEU FUNÇÃO PRIVATIVA DE CAPITÃO DESVIO DE FUNÇÃO COMPROVADO. RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. PRECEDENTES TJES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento das diferenças salariais devidas em razão do desvio de função, no importe de R$ 42.495,58, a título de diferenças remuneratórias entre os postos de Tenente e Capitão. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese sustente o Recorrente que o Recorrido não logrou êxito em comprovar o efetivo exercício de funções incompatíveis com o seu cargo, não merece prosperar a tese aduzida. Efetivamente, quanto ao ponto, pertinente a reprodução de trecho da r. sentença,
in verbis
: “[...]
as provas dos autos são suficientes para configurar o dever de pagar pelo Ente requerido, diante da demonstração de que malgrado tenha sido nomeado para exercer as função de "SubChefe da P3 do 5º BPM e Subchefe da Força Tática", o autor, na verdade, exercia as funções de Chefe da P-3 (Seção de Planejamento) e de Comandante da Força Tática (4ª Companhia), funções realizadas no período de 17.10.2018 a 25/12/2019, conforme se observa do teor dos documentos de IDs 27131302, 27131703, 27131705 e 27131707. Além disso, a prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento confirma a versão fática autoral e valida as documentações apresentadas. Isso porque, o PMES Allan Ducklerck H. Tavares afirmou que na época dos fatos Diego era quem exercia a função de Chefe da P3, visto que não existia, naquela Unidade, Oficial com função hierárquica superior a do requerente, sendo Diego o responsável por despachar diretamente com o Comandante do 5º Batalhão e receber toda a documentação produzida pelos militares da P3. Importante consignar que apesar do PMES Allan Ducklerck H. Tavares, em depoimento, ter deixado claro que referido policial não detinha conhecimento específico sobre "qual patente" deveria ocupar o cargo de Chefe e qual deveria ocupar a função de Subchefe, foi enfático ao dizer que os militares, dentro do P3, eram subordinados a Diego, e fora da P3, a todos os demais Oficiais que possuíam patente superior, inferindo-se daí que ainda que não existisse nomeação pelo Comando Central da PMES, o requerente era o Chefe da P3 e Comandante da Força Tática. Pontua-se, ainda, que ouvido em Juízo o PMES Rafael Monteiro Felipe afirmou que na época dos fatos tinham poucos capitães no 5ª Batalhão, e por isso Diego era quem resolvia todos os problemas da seção, assinava os documentos e despachava com o Coronel. Para mais, o Oficial PMES Adair Eugênio Gomes Sabino confirmou que embora fosse designado como Chefe da P3, Diego era quem resolvia todas as incumbências da Unidade, visto Adair, à época, estar acumulando muitas funções, motivo pelo qual Diego assinava as documentações e estava a frente das situações operacionais da seção, levando a conhecimento de Adair apenas questões especificas e pontuais. Por fim, o Oficial PMES Gilson de Paula dos Santos afirmou, inclusive, que Diego mesmo possuindo a patente de Tenente era quem exercia a função de Chefe da P3 e da Força Tática, por não ter Capitães suficientes no 5º Batalhão.
[...]”.

(3). Nesse contexto, tendo em vista que o desempenho das funções em questão se encontram demonstradas pelas provas produzidas nos autos, não há que se ponderar quanto à insuficiência de acervo probatório nesse sentido, especialmente em relação à suposta inexistência de ato formal da Administração Pública no sentido de declarar a situação verificada
in casu
, tendo em vista que o caso dos autos versa justamente sobre situação de fato consolidada à margem da legalidade estrita.

(4). Ademais, quanto ao direito reclamado pelo Recorrido e deferido pelo Juíz sentenciante, observo que o
decisum
objurgado se encontra em congruência com a jurisprudência pátria, inclusive deste E. TJES, como se vê do seguinte aresto: “
ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MILITAR –
DESVIO DE FUNÇÃO – 2º TENENTE QUE EXERCEU FUNÇÃO PRIVATIVA DE CAPITÃO– COMPROVAÇÃO DO DESVIO
– RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
1. O direito ao reconhecimento do desvio de função, tratando-se de servidor, encontra-se reconhecido pela jurisprudência pátria, dando ensejo à edição do verbete nº 378 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, que possui o seguinte teor: “Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”.
2. A configuração de labor em desvio de função exige prova robusta, que seja capaz de convencer o julgador, de forma irrefutável, que o servidor efetivamente desempenhou, no exercício de seu cargo, funções inerentes a outro cargo que não aquele para o qual foi nomeado. 3. In casu, as provas oral e documental demonstram, cabalmente, que o apelado desempenhava as atividades de Auxiliar do Chefe de Operações do COPOM, função essa privativa do posto de Capitão, muito embora fosse, à época, 2º Tenente. 4. Neste contexto, resta, portanto, incontroverso que o autor desta demanda laborou em desvio de função e possui o direito a perceber a diferença vencimental entre o posto que ocupava (2º Tenente) e o que efetivamente exerceu (Capitão), sendo certo que ausência de designação oficial não pode se sobrepor ao fato concreto de que o apelado inegavelmente exerceu as atividades alegadas, não constituindo, pois, óbice ao acolhimento do pedido autoral. 5. Recurso voluntário improvido. Remessa Necessária prejudicada.
” (TJES, Apelação Cível 0005431-46.2020.8.08.0024, Rel. CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível, Data Julg. 23/02/2025).

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)